Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739882-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALDECIR TIAGO DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. NÃO CABIMENTO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO PELA EMPREGADORA E PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 35, § 2o, do Código Penal, estabelece que o trabalho externo é admissível no regime semiaberto, cabendo ao Magistrado a decisão sobre a benesse. 2. O deferimento do trabalho externo é condicionado à efetiva fiscalização, a fim de que o processo de ressocialização seja assegurado. 3. É incompatível, com os fins da execução penal, o trabalho externo exercido sob supervisão da esposa do apenado, empregadora, cuja empresa é recente, funciona no mesmo endereço residencial do casal, e tem, como único funcionário, o interno. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei 7.210/1984, sustentando ser devida a autorização de trabalho externo ao recorrente, ao argumento de que o trabalho realizado em empresa familiar não consubstancia, por si só, desobediência às regras para a concessão do benefício, tampouco impossibilita a fiscalização do desempenho da atividade laboral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 37 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002